Tribunal: TJMT
Processo: 1023550-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023550-29.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (EMBARGANTE), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ARNALDO RODRIGUES DOS SANTOS registrado(a) civilmente como ARNALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 622.819.258-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1023550-29.2020.8.11.0000

Embargos de Declaração no
1023550-29.2020.811.0000

Embargante:
Raimar Abilio Bottega

Embargado:
Banco Volkswagen S.A.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECALRAÇÃO
–

AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENCIA DA MULTA DESCRITA NO ART. 475-J DO CPC/73 E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE, EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP. 1.608.027/MT – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

É de ser determinada a incidência, sobre o valor da dívida, indicado pelo credor, dos 10% da multa descrita no art. 475-J do CPC/73 e de mais 10% de honorários advocatícios para o Cumprimento de Sentença, em cumprimento a ordem do STJ no REsp 1.608.027/MT: “
determinar a incidência da multa do art. 475-J do CPC/1973 sobre o valor exequendo, bem para incluir nos cálculos exequendos honorários advocatícios pelo Cumprimento de sentença, estes arbitrados em 10% sobre o valor exequendo.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1023550-29.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: RAIMAR ABILIO BOTTEGA

EMBARGADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos por
Raimar Abilio Bottega

contra
acórdão
que, à
unanimidade, proveu parcialmente o Agravo de Instrumento

no
1023550-29.2020.811.0000
, assim ementado:

“
AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENCIA DA MULTA DESCRITA NO ART. 475-J DO CPC/73 E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE, EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP. 1.608.027/MT – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

É de ser determinada a incidência, sobre o valor da dívida, indicado pelo credor, dos 10% da multa descrita no art. 475-J do CPC/73 e de mais 10% de honorários advocatícios para o Cumprimento de Sentença, em cumprimento a ordem do STJ no REsp 1.608.027/MT: “determinar a incidência da multa do art. 475-J do CPC/1973 sobre o valor exequendo, bem para incluir nos cálculos exequendos honorários advocatícios pelo Cumprimento de sentença, estes arbitrados em 10% sobre o valor exequendo.”

Alega, em síntese, omissão quanto ao marco inicial da dívida de R$22.428,15. Contradição quanto a incidência da multa de 10% sobre o valor da dívida, ou seja, se deve incidir sobre a totalidade do valor executado, bem assim quanto a conclusão sobre a incidência de juros de mora, honorários advocatícios e de multa. Esclarecimento sobre “novo pedido de Cumprimento de sentença”.

Após discorrer sobre o que entende como deva ser proferido o voto, pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1023550-29.2020.8.11.0000

Embargos de Declaração no
1023550-29.2020.811.0000

Embargante:
Raimar Abilio Bottega

Embargado:
Banco Volkswagen S.A.

VOTO.

E. CÂMARA:

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que, bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

O acórdão
impugnado
que, à
unanimidade, proveu parcialmente
o Agravo de Instrumento no
1023550-29.2020.811.0000
, foi assim ementado:

“
AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENCIA DA MULTA DESCRITA NO ART. 475-J DO CPC/73 E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE, EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP. 1.608.027/MT – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

É de ser determinada a incidência, sobre o valor da dívida, indicado pelo credor, dos 10% da multa descrita no art. 475-J do CPC/73 e de mais 10% de honorários advocatícios para o Cumprimento de Sentença, em cumprimento a ordem do STJ no REsp 1.608.027/MT: “determinar a incidência da multa do art. 475-J do CPC/1973 sobre o valor exequendo, bem para incluir nos cálculos exequendos honorários advocatícios pelo Cumprimento de sentença, estes arbitrados em 10% sobre o valor exequendo.”

E em que pese as alegações, não se verifica os alegados vícios.

Sucede que o Colegiado, ao analisar e prover parcialmente o Agravo, o fez forte na situação fática e em anteriores julgados, inclusive do STJ, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade como alega o embargante.

No tocante a alegação de omissão quanto ao marco inicial da dívida de R$22.428,15, o acórdão consignou que
após
e
ste Tribunal julgar a Apelação no 133133/2011,
em 31.10.2012
e os Embargos de Declaração no 138481/2012,
em 23.1.2013
, bem assim
após

reconhecer o direito do credor de ter atualizada a divida de
R$37.385,98
, com juros de mora e correção monetária, no período compreendido entre o Cumprimento de Sentença (24.10.2006) e a data da transferência para a conta judicial (04/01/2008)
,

o credor, evidentemente que após o retorno do processo à origem, apresentou novo valor da dívida como de R$22.428,15
, cujo montante foi impugnado pelo devedor, que alegou ser apenas de R$18.209,64.

O acórdão consignou, ainda,
que neste novo valor, apresentado pelo credor, de R$22.428,15
, já tinham sido inseridos, pelo credor,
os consectários anteriormente autorizados por esta Corte
, ou seja, os juros de
mora de 1% a.m. e correção monetária sobre o anterior saldo de R$37.385,98
pelo
período certo e determinado, de

24.10.2006 até a data da transferência para a conta judicial (04/01/2008)
.

E tanto é verdade que a referida inclusão dos juros e da correção monetária, pelo
período certo e determinado, de

24.10.2006
,
até a data da transferência para a conta judicial (04/01/2008)
, neste novo valor de R$22.428,15 indicado pelo credor e autorizada pelos acórdãos da anterior Apelação no 133133/2011, julgada em 31.10.2012
e nos Embargos de Declaração no 138481/2012
, julgados em 23.1.2013
,
constou no acórdão da segunda Apelação no 141938/2015, julgada em 11.11.2015
.

Veja o fragmento do acórdão ora impugnado:

“
Pois bem
. O Cumprimento de Sentença iniciou com a cobrança de R$40.970,50. Foi feita penhora on-line do valor de R$37.385,98, que já foram levantados pelo credor, ao que parece, em 04.1.2008.

O Valor total levantado foi de R$38.026,97. Todavia, o credor, em novo pedido de Cumprimento de sentença, alegou que a dívida já perfazia o montante de R$45.687,38 e não apenas os R$37.385,98, máxime porque não haviam sido computados os juros e a correção monetária, bem assim que a incidência de referidos encargos até 25.3.2008 importava no montante, agora, postulado, ou seja, R$45.687,38.

Sobreveio sentença de extinção do Cumprimento de Sentença, ocasião em que foi reconhecida a quitação da dívida e ordenado o levantamento do valor de R$38.026,97.

Este Tribunal ao analisar a Apelação no 133133/2011, julgada em 31.10.2012 e os Embargos de Declaração no 138481/2012, julgados em 23.1.2013,
reconheceu o direito do credor de ter atualizada a divida de R$37.385,98, com juros de mora e correção monetária, no período compreendido entre o Cumprimento de Sentença (24.10.2006) e a data da transferência para a conta judicial (04/01/2008)
, ocasião em que autorizou o prosseguimento do Cumprimento de Sentença.

Assim,
após mencionados acórdãos
,
o credor, aqui agravante, apresentou novo valor
,
agora de R$22.428,15
, que foi impugnado pelo banco devedor, aqui agravado, que alegou dever apenas R$18.209,64.

Evidentemente
que neste novo cálculo, de R$22.428,15, o credor já inseriu os consectários autorizados por esta Corte
, ou seja, os
juros de mora de 1% a.m. e correção monetária sobre o anterior saldo de R$37.385,98
pelo
período certo e determinado, de

24.10.2006 até a data da transferência para a conta judicial (04/01/2008)
.

E Tanto é, que este fato, ou seja,
a inclusão de juros e de correção monetária pelo período determinado de 24.10.2006 até 04.1.2006
,
autorizada por este Tribunal na primeira Apelação
no 133133/2011, julgada em 31.10.2012
e nos Embargos de Declaração no 138481/2012
, julgados em 23.1.2013
,
constou no acórdão da segunda Apelação no 141938/2015, julgada em 11.11.2015.

Veja o fragmento do acórdão da segunda Apelação, no 141938/2015:

“
o Acórdão da Apelação no 133133/2011 determinou a inclusão no cálculo do débito, dos juros de mora e correção monetária pelo período compreendido entre a data do pedido de Cumprimento da Sentença (24.10.2006) e da efetiva transferência para a conta judicial
(04.1.2008).

Estes encargos também já foram computados pelo credor quando, em 17.4.2013 e 16.8.2013 (fls. 633/637 e fls. 642/646, no de origem, Vol. IV), isto logo é, logo após o acórdão da Apelação no 133133/2011, requereu o prosseguimento do Cumprimento de Sentença
.

Veja o fragmento do pedido de fls. 633/637 reproduzido às fls. 642/646 (no de origem, Vol. IV):

"Valor originário em 26.10.2006 R$37.385,98

Valor atualizado e com juros até 04/01/2008 R$45.971,39(+)

Amortização bloqueio judicial em 04/01/2008
R$37.385,98
(-)

Saldo devedor do Executado em 04/01/2008 R$8.585,41

VALOR DO SALDO DEVEDOR ATUALIZADO E COM JUROS ATÉ 30/07/2013 R$19.686,08(+)

valor da multa de 10% (art.475-J, CPC) R$1.968,61(+)

Valor das custas e despesas processuais atualizadas R$773,46(+)

Valor do saldo devedor do Executado em 30/03/2013 R$22.428,15."
(grifo próprio e nosso).

Dessa forma,
não há falar em nova atualização, conforme, indevidamente, pretende o credor apelante
.”
(grifo próprio e nosso).

Assim, o credor indicou como valor da execução, a importância de R$22.428,15,
já acrescida dos juros de mora e da correção monetária na forma que foi determinada por este Tribunal
.
”
(grifo próprio).

Logo, não se verifica a alegada omissão, porquanto o início da dívida no novo valor de R$22.428,15, evidentemente, que será a partir de quando o credor apresentou referido novo valor.

Também sem razão a alegada contradição, máxime porque não se verifica incongruência entre os fundamentos do acórdão impugnado e a sua conclusão.

Realça-se que a contradição apta a embasar Embargos de Declaração
é aquela verificada dentro do aresto
, vale dizer,
entre o fundamento e a conclusão
.
Não aquela eventualmente ocorrida fora do julgado e/ou entre a conclusão do aresto e o que as teses das partes
.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial do STJ:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS É A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSIÇÕES DO PRÓPRIO JULGADO, E NÃO ENTRE A SUA CONCLUSÃO E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS
.

3. Não compete ao eg. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposição de recurso extraordinário, basta a prévia oposição de embargos de declaração (vide Súmula 356 do STF).

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 04/09/2018) (grifei).

O inconformismo do aqui embargante de declaração, com a conclusão dada pelo Colegiado, sustentado, inclusive grosseiramente, não é motivo apto a prescrever vicio da contradição ou, ainda, da alegada obscuridade.

O Colegiado não está adstrito as teses das partes, mas ao pronunciamento, forte na situação fática/jurídica apresentada.

E, neste aspecto, o Colegiado, quanto a incidência de juros e de correção monetária concluiu que foram aplicados, no novo cálculo, como determinado anteriormente por recursos outros, conforme fragmento do v. acórdão já transcrito.

Também no tocante a incidência da multa de 10%, o acórdão seguiu estritamente a determinação feita pelo STJ, no
REsp. no 1.608.027/MT que a autorizou, na forma calculada pelo credor, quando indicou o novo valor de R$22.428,15.

Veja o fragmento do v. acórdão embargado:

“
E este valor de R$22.428,15, apresentado pelo credor, sofreu nova alteração, porquanto o juiz de origem o reduziu para R$18.209,64, eis que ordenou a exclusão do montante de R$3.549,71 decorrente da cobrança, que entendeu ser indevida, da multa de 10% do art. 475-J do CPC/73.

Mas, considerado que o Superior Tribunal de Justiça, no REsp. no 1.608.027/MT, autorizou a cobrança da referida multa (10%), é de ser mantido, assim, o valor indicado pelo credor, ou seja, os R$22.428,15
.

Assim, não prevalece a tese da decisão impugnada, de que não houve alteração da homologação, que é fruto da redução feita pelo juiz de origem, de R$22.428,15 para R$18.209,64, isto porque, a referida homologação sofreu alteração em razão da ordem do STJ de possibilitar ao credor cobrar o valor da multa de 10% do art. 475-J do CPC/73.

É de ser mantido, portanto, o valor de R$22.428,15, indicado pelo credor, sobre o qual já compõe a multa dos 10% do art. 475-J do CPC/73
e acrescentar, ainda, conforme decidido pelo STJ, mais os 10% de honorários advocatícios.”
(grifei).

Logo, o acórdão impugnado manteve o valor de R$22.428,15 indicado pelo credor, já incluídos juros de mora e correção monetária
pelo período determinado de 24.10.2006 até 04.1.2006, bem assim, também já calculada a multa de 10% determinada pelo STJ.

O acórdão impugnado por fim, determinou a incidência sobre referido montante, R$22.428,15, dos 10% de honorários advocatícios, também autorizados pelo STJ, mas que ainda não haviam sido incluídos no cálculo.

Quanto ao pedido de esclarecimentos, notadamente, sobre frase de novo cumprimento, é de se registrar que os Embargos de Declaração não se prestam para tanto. A via eleita tem por aptidão resolver os eventuais vícios descritos nos limites do art. 1.022 do CPC, dentre os quais não insere a figura do esclarecimento.

Além do que, a referência a novo pedido de cumprimento diz respeito aos novos pleitos, de novos valores, formulados pelo credor, notadamente após as duas extinções reformadas per esta Corte. Todavia, não há indicação de tratar de propositura de novo Cumprimento de sentença, mas de novos pedidos feitos, com novos valores, em especial, após as citadas duas extinções do Cumprimento de Sentença, reformadas por anteriores acórdãos, reitera-se.

Quanto aos juros de mora, correção monetária e multa, o acórdão tratou de forma suficiente de todos. Todavia, se a conclusão não é do agrado das partes, eventuais insatisfações com o resultado do julgamento desafiam a via própria.

Veja o fragmento do acórdão impugnado:

“
Pois bem
. O Cumprimento de Sentença iniciou com a cobrança de R$40.970,50. Foi feita penhora on-line do valor de R$37.385,98, que já foram levantados pelo credor, ao que parece, em 04.1.2008.

O Valor total levantado foi de R$38.026,97. Todavia, o credor, em novo pedido de Cumprimento de sentença, alegou que a dívida já perfazia o montante de R$45.687,38 e não apenas os R$37.385,98, máxime porque não haviam sido computados os juros e a correção monetária, bem assim que a incidência de referidos encargos até 25.3.2008 importava no montante, agora, postulado, ou seja, R$45.687,38.

Sobreveio sentença de extinção do Cumprimento de Sentença, ocasião em que foi reconhecida a quitação da dívida e ordenado o levantamento do valor de R$38.026,97.

Este Tribunal ao analisar a Apelação no 133133/2011, julgada em 31.10.2012 e os Embargos de Declaração no 138481/2012, julgados em 23.1.2013,
reconheceu o direito do credor de ter atualizada a divida de R$37.385,98, com juros de mora e correção monetária, no período compreendido entre o Cumprimento de Sentença (24.10.2006) e a data da transferência para a conta judicial (04/01/2008)
, ocasião em que autorizou o prosseguimento do Cumprimento de Sentença.

Assim,
após mencionados acórdãos
,
o credor, aqui agravante, apresentou novo valor
,
agora de R$22.428,15
, que foi impugnado pelo banco devedor, aqui agravado, que alegou dever apenas R$18.209,64.

Evidentemente
que neste novo cálculo, de R$22.428,15, o credor já inseriu os consectários autorizados por esta Corte
, ou seja, os
juros de mora de 1% a.m. e correção monetária sobre o anterior saldo de R$37.385,98
pelo
período certo e determinado, de

24.10.2006 até a data da transferência para a conta judicial (04/01/2008)
.

E Tanto é, que este fato, ou seja,
a inclusão de juros e de correção monetária pelo período determinado de 24.10.2006 até 04.1.2006
,
autorizada por este Tribunal na primeira Apelação
no 133133/2011, julgada em 31.10.2012
e nos Embargos de Declaração no 138481/2012
, julgados em 23.1.2013
,
constou no acórdão da segunda Apelação no 141938/2015, julgada em 11.11.2015.

Veja o fragmento do acórdão da segunda Apelação, no 141938/2015:

“
o Acórdão da Apelação no 133133/2011 determinou a inclusão no cálculo do débito, dos juros de mora e correção monetária pelo período compreendido entre a data do pedido de Cumprimento da Sentença (24.10.2006) e da efetiva transferência para a conta judicial
(04.1.2008).

Estes encargos também já foram computados pelo credor quando, em 17.4.2013 e 16.8.2013 (fls. 633/637 e fls. 642/646, no de origem, Vol. IV), isto logo é, logo após o acórdão da Apelação no 133133/2011, requereu o prosseguimento do Cumprimento de Sentença
.

Veja o fragmento do pedido de fls. 633/637 reproduzido às fls. 642/646 (no de origem, Vol. IV):

"Valor originário em 26.10.2006 R$37.385,98

Valor atualizado e com juros até 04/01/2008 R$45.971,39(+)

Amortização bloqueio judicial em 04/01/2008
R$37.385,98
(-)

Saldo devedor do Executado em 04/01/2008 R$8.585,41

VALOR DO SALDO DEVEDOR ATUALIZADO E COM JUROS ATÉ 30/07/2013 R$19.686,08(+)

valor da multa de 10% (art.475-J, CPC) R$1.968,61(+)

Valor das custas e despesas processuais atualizadas R$773,46(+)

Valor do saldo devedor do Executado em 30/03/2013 R$22.428,15."
(grifo próprio e nosso).

Dessa forma,
não há falar em nova atualização, conforme, indevidamente, pretende o credor apelante
.”
(grifo próprio e nosso).

Assim, o credor indicou como valor da execução, a importância de R$22.428,15,
já acrescida dos juros de mora e da correção monetária na forma que foi determinada por este Tribunal
.

E este valor de R$22.428,15, apresentado pelo credor, sofreu nova alteração, porquanto o juiz de origem o reduziu para R$18.209,64, eis que ordenou a exclusão do montante de R$3.549,71 decorrente da cobrança, que entendeu ser indevida, da multa de 10% do art. 475-J do CPC/73.

Mas, considerado que o Superior Tribunal de Justiça, no REsp. no 1.608.027/MT, autorizou a cobrança da referida multa (10%), é de ser mantido, assim, o valor indicado pelo credor, ou seja, os R$22.428,15.

Assim, não prevalece a tese da decisão impugnada, de que não houve alteração da homologação, que é fruto da redução feita pelo juiz de origem, de R$22.428,15 para R$18.209,64, isto porque, a referida homologação sofreu alteração em razão da ordem do STJ de possibilitar ao credor cobrar o valor da multa de 10% do art. 475-J do CPC/73.

É de ser mantido, portanto, o valor de R$22.428,15, indicado pelo credor, sobre o qual já compõe a multa dos 10% do art. 475-J do CPC/73 e acrescentar, ainda, conforme decidido pelo STJ, mais os 10% de honorários advocatícios.

No tocante aos demais pedidos, vale dizer, de atualização com juros de mora de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, bem como de cobrança de valor de custas e despesas do processo, o STJ não os acolheu e manteve, assim, as vedações feitas pelo acórdão da Apelação no. 141938/2015:

“Igualmente sem razão pedido de pagamento pelo devedor, de custas e despesas processuais, porquanto se trata de Cumprimento de sentença, como era de ser, dentro do próprio processo da ação de conhecimento.”

“Dessa forma não há falar em nova atualização, conforme, indevidamente, pretende o credor apelante.”

Aliás, ao contrário da vontade do credor, não há mais espaço para reavivar pedidos de eventuais atualizações e abatimentos de períodos anteriores aos vários recursos já interpostos, máxime porque referidas questões já estão superadas, inclusive, em sede de Recurso Especial.

Isso posto,
dá-se parcial provimento ao Agravo apenas para reconhecer que sobre o valor de R$22.428,15, indicado pelo credor, sobre o qual já compõe a multa dos 10% do art. 475-J do CPC/73, há que ser acrescentados os 10% de honorários advocatícios, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça
.
” (grifo próprio).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentarem os alegados vícios, o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza os vícios alegados.

Isso posto,
nega-se provimento para estes Embargos de Declaração e mantém-se o v. acórdão embargado que, à unanimidade,
proveu parcialmente o Agravo de Instrumento no
1023550-29.2020.811.0000, porquanto não visualizadas as alegadas omissão, contradição e obscuridade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021